Tribunal: CARF
Processo: 13819.901492/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.901492/2015-74
ACÓRDÃO
1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o poder-dever de
constituir o crédito tributário é obstado; não se submete à decadência o
direito de o fisco examinar a liquidez e certeza dos valores que compõem o
saldo negativo de IRPJ apurado nas declarações apresentadas pelo sujeito
passivo, em especial daquelas parcelas utilizadas na extinção do valor
devido.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PARCELA DE CRÉDITO DE IRRF DO
EXTERIOR NÃO RECONHECIDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É admitida a inclusão do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, na
composição do saldo negativo de IRPJ, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das correspondentes receitas na determinação IRPJ do devido
(Súmula CARF n. 80).
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
declaração de compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
2

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA
DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA em face do Acórdão n. , que manteve o despacho decisório
que deixou de homologar em parte o pedido de compensação de crédito proveniente de saldo
negativo do IRPJ, apurado pela Recorrente no ano-calendário de 2009, com débitos próprios,
relativos a tributos administrados pela Receita Federal.
O crédito pleiteado foi composto pelas seguintes parcelas: (i) IRRF de fontes
pagadoras domiciliadas no exterior (no valor de R$ 1.054.943,50), (ii) IRRF de fontes pagadoras
domiciliadas no Brasil (no valor de R$ 53.506.985,32), (iii) pagamentos de estimativas mensais (no
valor de R$ 235.257.133,49) e (iv) compensações de estimativas mensais (no valor de R$
47.468.842,79).
O despacho decisório que originou o presente processo administrativo reconheceu
quase que integralmente as parcelas de crédito, deixando somente de reconhecer o IRRF de
fontes pagadoras domiciliadas no exterior, por entender ausente a comprovação do oferecimento
da receita correspondente à tributação no Brasil:

Em suas razões recursais, em reiteração de tudo quanto constou da sua
manifestação de inconformidade, a recorrente afirma, preliminarmente, a decadência para a
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
3
discussão da apuração do IRPJ de 2009, eis que o despacho decisório, emitido em 06/04/2015, não
poderia questionar qualquer parcela de crédito que integrou o saldo negativo daquele período –
como é o caso do IRRF requerido na DCOMP n. 00759.42188.130212.1.7.02-7839 – porque já
decorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, na forma do art. 150, § 4o, do CTN.
Quanto ao mérito, que possui documentos hábeis e idôneos que demonstram, de
forma inequívoca, não só a efetiva existência das retenções indicadas na DCOMP (com o
demonstrativo de crédito) e na DIPJ 2010 (ano-base 2009), como também do oferecimento das
respectivas receitas à tributação, pelo IRPJ, no Brasil, de modo que deve ser homologada a
referida parcela de crédito pleiteada.
Subsidiariamente, pleiteou pela realização de diligência fiscal, apresentando os
quesitos que pretende ver respondidos pela auditoria, capazes de evidenciar o direito postulado.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:
O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.

1 PRELIMINARMENTE: DA ALEGAÇÃO RECURSAL DE DECADÊNCIA
Sustenta a recorrente, inicialmente, a decadência para a discussão da apuração do
IRPJ de 2009, eis que o despacho decisório, emitido em 06/04/2015, não poderia questionar
qualquer parcela de crédito que integrou o saldo negativo daquele período – como é o caso do
IRRF requerido na DCOMP n. 00759.42188.130212.1.7.02-7839 – porque já decorrido o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos, na forma do art. 150, § 4o, do CTN.
Entretanto, como bem assentado no acórdão recorrido, com o transcurso do prazo
decadencial previsto nos arts. 150, § 4o, ou 173, I, do CTN apenas o poder-dever de constituir o
crédito tributário encontra-se obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades
de extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN).
Todavia, não se pode concluir, que, com o transcurso do prazo decadencial para
efetuar o lançamento do IRPJ do ano-calendário de referência, estariam tacitamente homologados
quaisquer outros fatos jurídicos tributários capazes de repercutir em períodos de apuração
futuros.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
4
Ainda, a homologação tácita prevista no art. 150, § 4o, do CTN, incide apenas sobre
o pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
positiva sujeita à tributação (lucro real), inexistindo previsão legal para que a homologação tácita
se aplique à apuração dos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Acerca desta questão, destaco julgados deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), ao tratar da possibilidade de rever bases de cálculo negativas de períodos que
interferem em saldos negativos objeto de pedido de restituição/declaração de compensação:

Acórdão no 1001-002.818 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária
Sessão de 1 de fevereiro de 2023
Relator Conselheiro Fernando Beltcher da Silva
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÕES. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART. 150, § 4°, DO CTN.
INAPLICÁVEL.
O artigo 150, § 4°, do Código Tributário Nacional, cuida da
homologação tácita da Administração Tributária quanto aos
pagamentos antecipados pelo obrigado, sendo o instituto
inaplicável aos dados informados pelo sujeito passivo em
declarações.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido
em declaração de compensação reúne os atributos de liquidez e
certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO. RETENÇÕES DO
IMPOSTO NA FONTE. PROVA. REQUISITO INAFASTÁVEL.
É admitida a dedução do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das
correspondentes receitas na determinação do IRPJ devido (Súmula
CARF n° 80).
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
5
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração da exação devida não se faz
exclusivamente por meio de comprovante emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF n° 143). Mas a
mera apresentação de notas fiscais emitidas pela interessada,
desacompanhadas da escrituração contábil e dos comprovantes de
recebimentos (a exemplo de extratos bancários), nos quais poder-
se-ia verificar o efetivo ingresso dos recursos líquidos dos tributos
retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.

Acórdão no 1003-003.837 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária
Sessão de 10 de agosto de 2023
Relatora Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de
constituir o crédito tributário estaria obstado. Não se submete à
decadência o direito de o Fisco examinar a liquidez e certeza dos
valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas
declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial
aquelas parcelas utilizadas na extinção do valor devido.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
6
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os
documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido
apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do
Decreto n. 70.235/1972.

Acórdão no 1301004.102 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 18 de setembro de 2009
Relator Conselheiro Nelso Kichel
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO NEGATIVO DE
IMPOSTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
REJEITADA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de
constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que
a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos
de IRPJ e CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação.
IRRF. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
DIRF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada de
provas hábeis e idôneas do fato constitutivo do direito
creditório alegado contra a Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa
(CTN, art. 170). Não se desincumbindo o contribuinte do ônus
probatório não se reconhece o crédito pleiteado.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo
negativo de IRPJ reclama efetividade no pagamento das
antecipações calculadas por estimativa, a apresentação do
comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
7
comprovação da oferta à tributação da receita que ensejou a
retenção e, ainda, a apresentação dos elementos indicadores
dos resultados contábil e fiscal (balanço patrimonial,
demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de
Apuração do Lucro Real- Lalur), de sorte a aferir a plena
identidade entre estes e o teor informado na Declaração de
Informações EconômicoFiscais (DIPJ).
IMPOSTO RETIDO NA FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO.
COMPENSAÇÃO

DIRETA

COM

OUTROS

TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O imposto de renda retido por fonte pela pagadora dos
rendimentos financeiros, por ter caráter de antecipação do devido
no encerramento do ano-calendário com base no lucro real (ajuste
anual), não configura recolhimento indevido. Somente o eventual
saldo negativo encontrado ao final do período de apuração do
imposto é que pode ser objeto de compensação com outros
tributos
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em razão da adoção do regime de competência para o
reconhecimento das receitas financeiras, pode haver descompasso
temporal entre a tributação das mesmas pelo imposto de renda ao
final do respectivo período de apuração e a efetiva retenção do
imposto na fonte, circunstância esta que não invalida a plena
dedução do imposto de renda retido no período de apuração
em que ocorrer a retenção. Entretanto, é necessário que seja
feita a prova, com elementos da escrituração comercial e fiscal
do contribuinte, de que as receitas foram de fato oferecidas à
tributação, ainda que em períodos anteriores.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
CREDITÓRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE NOVO CRÉDITO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PEDIDO.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após
ciência do despacho decisório, em face da estabilização do pedido.
Não sendo hipótese de inexatidão material, que pode ser corrigida
de ofício ou a pedido, descabe a retificação de declaração de
compensação tributária após ciência do despacho decisório,
para inclusão de pedido de novo (s) crédito (s), pois a
alteração ou mudança do pedido configura inovação processual
vedada, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
PER/DCOMP para compensação dos débitos remanescentes.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
8
Rejeito, portanto, sobredita prefacial de decadência.

2 DO MÉRITO: DO DIREITO AO CRÉDITO DA PARCELA DO SALDO NEGATIVO COMPOSTA PELA
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO EXTERIOR.
ALEGADA TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS, NO ANO-CALENDÁRIO DE 2008, CORRESPONDENTES À
RETENÇÃO NA FONTE LANÇADA NA APURAÇÃO DO IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO 2009

A recorrente sustenta, em suas razões recursais, que consta dos autos documentos
hábeis e idôneos que demonstram, de forma inequívoca, não só a efetiva existência das retenções
indicadas na DCOMP (com o demonstrativo de crédito) e na DIPJ 2010 (ano-base 2009), como
também do oferecimento das respectivas receitas à tributação, pelo IRPJ, no Brasil, de modo que
deve ser homologada a referida parcela de crédito pleiteada.
Destacou que, em 31/12/2008, celebrou contrato de venda de ativos e de prestação
de serviços com a Volkswagen Argentina S/A (doc. 16); que o mencionado contrato teve por
objeto a transferência de parte do parque industrial (o ativo objeto do contrato) mantido pela
Manifestante no Brasil à Volkswagen Argentina S/A. A transferência do ativo, por seu turno, foi
realizada pela própria Manifestante, que prestou serviço (o serviço objeto do contrato)
desmontagem da fábrica no Brasil e remontagem na Argentina.
Como contraprestação pelo serviço realizado pela recorrente, as partes acordaram
que a Volkswagen Argentina S/A pagaria à peticionante o valor de US$ 1.553.592,66, valor este
que, por força da legislação argentina estava sujeito à retenção de imposto na fonte, à alíquota de
31,50% (vide Doc. 18).
Seguindo, portanto, o regime de competência, tratou de emitir contra a tomadora
do serviço, em 31/12/2008, uma nota de débito (doc. 17), com a indicação do valor
correspondente à prestação do serviço, valor este que, por sua vez, foi oferecido à tributação no
Brasil ainda em 2008.
Sustenta que, como o contrato foi celebrado pela requerente em 31/12/2008, a
respectiva receita – em respeito ao regime de competência – foi reconhecida ainda em 2008,
embora a retenção tenha sido aproveitada somente no ano de 2009, tendo em conta que
somente no referido ano foi emitido o comprovante de retenção pela fonte pagadora.
Reafirma que a receita correspondente ao serviço prestado à Volkswagen Argentina
S/A foi oferecida à tributação em 2008, compondo o total de R$ 2.274.325.194,25, indicado na
Linha 01 ("Receita de Exportação"), da Ficha 06A ("Demonstração do Resultado"), da DIPJ 2009
(ano base 2008) (Doc. 19).
Ainda, que conforme a tradução juramentada do Contrato de Compra e Venda e
Prestação de Serviços (Doc. 16) firmado entre a recorrente e a Volkswagen Argentina S/A, a
parcela do preço correspondente ao serviço prestado foi de US$ 1.553.592,66 (vide cláusula
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
9
"2.2"). O mencionado valor, convertido para reais com base na cotação de 31/12/2008 (2,3362),
resultou no valor de R$ 3.630.124,61.
A fim de demonstrar que o valor de R$ 3.630.124,61 compôs o total de R$
2.274.325.194,25, indicado na Linha 01 ("Receita de Exportação") da Ficha 06A ("Demonstração do
Resultado") da DIPJ 2009 (ano base 2008) (Doc. 19), a recorrente apresentou a memória de cálculo
do valor indicado na mencionada linha (Doc. 20), junto com sua manifestação de inconformidade.
Alega que, segundo a referida memória de cálculo anexa, o valor total de
R$2.274.325.194,25 indicado na Linha 01, da Ficha 06A, da DIPJ 2009 (ano base 2008), foi
composto pelos saldos de diversas contas de resultado, incluindo a conta n° 78802300 (vide
campo "Outras Exportações • VW Argentina" na memória de cálculo), que encerrou o ano de 2008
com um saldo de R$ 6.987.299,79.
Por sua vez, no razão contábil da mencionada conta n° 78802300 ("Rec. Out. Export.
VW Argentina • Ferramental") (Doc. 21), há um lançamento datado de 31/12/2008, no exato valor
de R$ 3.630.124,61, valor este que, como já analisado, corresponde justamente ao
reconhecimento da receita de prestação de serviço de que trata o contrato firmado em
31/12/2008, no valor original de US$ 1.553.592,66. Tal valor de RS 3.630.124,61, portanto,
compõe o saldo de R$ 6.987.299,79 da conta n° 78802300.
A análise dos documentos anexados ao processo, contudo, não permitem inferir
sobre a existência da tributação das receitas afirmada pela recorrente, como restou firmado no
acórdão da DRJ.
Em primeiro lugar, o contrato de prestação de serviços, a que estaria associada a
receita submetida à tributação no ano-calendário 2008, foi firmado pelas partes somente no ano
de 2009:

Como bem destacado no acórdão recorrido, embora seja possível o
reconhecimento da receita em anos-calendários anteriores ao lançamento do IRRF na apuração do
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
10
IRPJ de ano calendário subsequente, não é crível que tenha havido o reconhecimento de receita,
no caso, antes mesmo de firmado o pacto entre as partes (que ocorreu somente no ano de 2009)
– tal reconhecimento estaria, inclusive, em descompasso com os pronunciamentos contábeis
pertinentes.
Com efeito, não somente fundamenta a decisão recorrida o fato de o contrato a
que se refere a prestação dos serviços – cujas receitas teriam sido reconhecidas no ano-
calendário de 2008, – ter sido assinado pelas partes somente no ano de 2009; a DRJ, no voto
condutor do acórdão, ora recorrido, assim consignou, a cujos argumentos faço adesão, nos termos
do art. 114, § 12, do RICARF:

Ainda que se admitisse a possibilidade de oferecer os
rendimentos em questão, em ano calendário distinto
daquele em que celebrado o contrato, os documentos
apresentados pelo contribuinte não são hábeis a comprovar
que tais rendimentos foram oferecidos à tributação no ano
de 2008.
Estes documentos (fls. 417, 419 e 420) são simples cópias de
planilhas de conta auxiliar referente ao ano-calendário 2008,
e sequer estão assinadas pelo profissional responsável pela
sua elaboração.
No caso em análise, por se tratar de contribuinte sujeito ao
regime de apuração dos tributos com base no lucro real, este
deve, ao fim de cada período-base de incidência do tributo,
com observância das disposições da lei comercial, apurar o
lucro líquido do exercício, mediante a elaboração do balanço
patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão
transcritos no Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos
termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o, inciso I, ambos do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977 [...]
Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal
mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o
artigo 923 do RIR/1999 [...]
Por tais razões, a contribuinte, quando apresenta uma
Declaração de Compensação, deve, necessariamente, provar
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
11
um crédito tributário a seu favor para ter o direito de
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de
forma que o reconhecimento do indébito tributário seja o
fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
Assim, não basta o interessado comprovar que houve a
retenção/recolhimento do imposto na fonte, também é
imprescindível que o interessado comprove que os
rendimentos sobre os quais incidiu a referida retenção no
exterior, objeto do presente litígio, foram oferecidos à
tributação, condição sine qua non para que este possa ser
aproveitado na compensação do imposto apurado no final do
período, originando, se for o caso, o saldo negativo de IRPJ.
Mais ainda, para fins de repetição tributária, a certeza e a
liquidez do crédito apurado não se configuram em razão do
quantum do tributo declarado como devido no ano
calendário, mas em relação ao quantum comprovado pela
contabilidade e outros documentos fiscais, conjuntamente,
sendo a declaração de rendimentos e os informes de retenção
apenas elementos indicativos da apuração do tributo.
Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas,
notadamente contábeis, mesmo porque a contribuinte é
pessoa jurídica sujeita ao regime do Lucro Real, para a qual a
lei exige contabilidade regular.
Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de
conta no ativo do Imposto de Renda a recuperar, a expressão
deste direito em Balanços ou Balancetes, a Demonstração do
Resultado do Exercício, a contabilização (oferecimento à
tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade
do saldo negativo de IRPJ declarado.
Destarte, as planilhas e cópias do Razão Analítico são
consideradas insuficientes para comprovação liquida e certa
do crédito do suposto crédito pleiteado, nos termos do art.
170 do CTN [...]
De fato, não se pode, pela documentação que acompanhou
a presente manifestação de inconformidade, verificar se as
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.110 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.901492/2015-74
12
receitas recebidas do exterior sobre as quais incidiu a
retenção do imposto no exterior, foram oferecidas à
tributação.

Vale ressaltar persistir a insuficiência probatória, a despeito dos documentos
acrescidos ao processo com o recurso voluntário em análise, eis que igualmente se trata somente
de prints de tela de sistema contábil da empresa, insuficientes a demonstrar que a receita de
serviços constante da Nota de Débito emitida em 31/12/2008 foram submetidas à tributação no
referido ano-calendário; ademais, não se demonstra que os valores indicados pela recorrente, e
que teriam sido submetidos à tributação ainda no calendário de 2008, estão relacionados ao
contrato firmado no ano de 2009 e, sobretudo, que teriam correspondência com o IRRF lançado
na apuração do IRPJ no exercício de 2010.
Por fim, quanto ao pedido de realização de diligência e/ou perícia, formulado
subsidiariamente, certo é que deve se prestar a dirimir dúvidas razoáveis em relação às provas
carreadas ao processo, não se prestando, desta feita, a suprimir o encargo probatório que cabe
aos sujeitos – ativo e passivo – da relação tributária processual.
No caso, incabível a realização de diligência e/ou perícia, em se tratando de matéria
passível de prova documental, que deveria ser apresentada pelo contribuinte com sua
manifestação de inconformidade, comprovando a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Vale
anotar, ainda, que se encontram presentes nos autos elementos capazes de formar a convicção do
julgador.

3 CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento do recurso para rejeitar a preliminar de
decadência; e, no mérito, julgá-lo desprovido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 545
DF CARF MF
Original